Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CPC. PRINCÍPIOS SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. CONDUTA. DETERMINAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO. METADE. ART. 90, § 4o, CPC. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial ante a ilegitimidade da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar ou minorar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).
4. No caso específico dos autos, observa-se que a parte ora apelante deu ajuizou a ação sem verificar a condição da empresa, dando causa ao ajuizamento indevido.
4.1. Incabível afastar a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois ofenderia a previsão legal.
5. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
6. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
6.1. No caso dos autos o valor da causa não é irrisório nem inestimável, sendo incabível a fixação dos honorários de forma equitativa.
7. Os requisitos para pagamento dos honorários pela metade, conforme previsto no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, é a sentença ter sido proferida com fundamento no reconhecimento do pedido, o reconhecimento e o cumprimento simultâneo da prestação.
7.1. Ressalta-se que o reconhecimento do pedido é ato privativo do réu, sendo incabível entender que o autor reconheceu o pedido. Ademais, no caso dos autos, a execução foi extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e não com base no reconhecimento do pedido. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil ao caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 do STJ, AgInt no AREsp no 2.571.740/RS de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.693.702/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 1.771.250/PR de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma do STJ, Acórdão 1749417de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT.